Tribunal: TJSP
Processo: 2028782-75.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. Indeferimento. Insurgência do exequente. O arresto previsto no art. 830 do CPC não exige o esgotamento dos meios destinados à citação do executado, sendo suficiente que este não seja encontrado em uma única diligência. A citação é indispensável para a penhora, mas sua ausência não obsta à medida de arresto. Precedentes do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. Indeferimento. Insurgência do exequente. O arresto previsto no art. 830 do CPC não exige o esgotamento dos meios destinados à citação do executado, sendo suficiente que este não seja encontrado em uma única diligência. A citação é indispensável para a penhora, mas sua ausência não obsta à medida de arresto. Precedentes do STJ e desta Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.